Tribunal: TJMT
Processo: 0011490-06.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011490-06.2014.8.11.0015
RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S. A.
RECORRIDO: MARILIA RIBEIRO DUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24117984):
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO COM MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE ACIDENTAL – CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA EM CASO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DO RISCO IMPUTÁVEL AO SEGURADO – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO – ABUSIVIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios têm se firmado no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, razão pela qual é devida a complementação da indenização securitária por morte acidental.
Em caso de seguro de vida, a exclusão de cobertura para a hipótese de sinistro decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo é vedada pela Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007.
Conforme o disposto no art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapasse o percentual máximo previsto no § 2o, do art. 85, do CPC.” (RAC 0011490-06.2014.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
A Recorrente alega violação ao artigo 768 do CC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 28127451).
Contrarrazões (ID 31277983)
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 768 do CC, está amparada na assertiva de que a legislação desonera o segurador de realizar o pagamento da cobertura quando o segurado agrava intencionalmente os riscos.
Aduz que não há como afastar a conduta reprovável do segurado quando assume a direção sob efeito de álcool, com sua capacidade de resposta diminuída.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Assim, o alegado agravamento intencional do risco objeto do contrato pelo fato de que o segurado poderia estar alcoolizado no momento do acidente não restou demonstrado, porque não se pode efetivamente precisar se estava mesmo embriagado e também porque é considerada abusiva a cláusula que exclui a cobertura pelo simples fato de o segurado ter feito uso de bebidas alcoólicas.” (ID 24117985)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI